Tribunal: STF
Processo: HC 264496
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de LAlice Lemos da Silva, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 1031127/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta nos autos que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 14/07/2025, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e que é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. 



    Informa que a paciente possui condições pessoais favoráveis. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    Liminar indeferida (fls. 118/120) 



    Informações prestadas às fls. 126/139. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (fls. 152/155).” (eDOC 3)



    O ministro relator denegou a ordem de habeas corpus. (eDOC 3). 



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera as alegações expostas no STJ.



    Afirma que o delito imputado à paciente não envolve violência ou grave ameaça.



    Destaca as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos do ato coator:



    “Destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 28/30; grifamos): 



    No caso dos autos, o decreto prisional ora impugnado encontra-se devidamente motivado, demonstrando de forma concreta e individualizada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    O juízo de origem fundamentou a necessidade da custódia cautelar não apenas pela imputação da prática de crime grave, mas, principalmente, pela gravidade concreta da conduta imputada à paciente. O juízo de origem destacou não apenas o contexto fático em que se deu a prisão, mas também a apreensão de expressiva quantidade de drogas, espingarda de pressão, objetos associados ao tráfico e relevante valor em dinheiro, circunstâncias que demonstram o risco efetivo de reiteração delitiva e atentam contra a ordem pública. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, associada à presença de armas e elementos de estrutura criminosa, justifica a prisão preventiva como instrumento de tutela da ordem pública. 



    (...) 



    O periculum libertatis resta igualmente demonstrado a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pelos indícios de envolvimento da paciente com organização criminosa. Não se trata, assim, de mera presunção de periculosidade, mas de elementos objetivos e concretos extraídos da investigação policial e dos autos processuais. 



    Nesse ponto, cumpre ainda ressaltar que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a prisão da paciente ocorreu durante a “Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas”, havendo indícios de que a residência onde foram apreendidas as drogas seria utilizada para guardar entorpecentes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Tal circunstância reforça a necessidade da segregação cautelar como garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva e a periculosidade social da conduta. 



    (...) 



    Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva da paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Não obstante o impetrante alegue que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”. 



    Do mesmo modo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revelase manifestamente insuficiente diante da gravidade concreta da conduta, bem como do risco à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacada a especial gravidade dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva, bem como pela quantidade de sustância entorpecente apreendida (Termo de audiência de custódia - fls. 91 /103 - consoante se extrai da cópia do boletim de ocorrência , auto de prisão em flagrante, auto de constatação preliminar de entorpecente, termo de apreensão contendo 07(sete) unidade(s) de cocaína acondicionado(a) em embalagem ziplock; 09(nove) unidade(s) loló acondicionado(a) em Frascos Plásticos; 05(cinco) unidade(s)de maconha acondicionado (a) em embalagem ziplock; 05(cinco) unidade(s) pasta base de cocaína acondicionado(a) em embalagem ziplock, 01(um) unidade(s) Balança de Precisão Pequena, dentre outros). 



    Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade da agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 



    Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025. 



    Por fim, não é possível afirmar que a medida excepcional seja desproporcional em relação à eventual condenação que o custodiado possa vir a sofrer ao final do processo, uma vez que, na via do habeas corpus e no respectivo recurso ordinário, mostra-se incabível determinar a quantidade de pena que poderá ser aplicada na ação penal, tampouco se o cumprimento da reprimenda dar-se-á em regime diverso do fechado, v.g. AgRg no HC n. 1.006.629/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.” (eDOC 3).



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão da paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente